Tribunal: STF
Processo: RE 458110
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EXECUÇÃO - PRECATÓRIO - DUPLICIDADE. Longe fica de conflitar com o
artigo 100, § 4º, da Constituição Federal enfoque no sentido de
ter-se a expedição imediata de precatório relativamente à parte
incontroversa do título judicial, dando-se seqüência ao processo
quanto àquela impugnada por meio de recurso